Tribunal: TJES
Processo: 5000087-79.2019.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-79.2019.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSCELINO FARIA SIMOES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000087-79.2019.8.08.0041

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: JUSCELINO FARIA SIMOES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO ORIUNDO DE TOI. TEMA 699 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PELA INADIMPLÊNCIA DO PERÍODO PRETÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO MORAL
IN RE IPSA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11447430. Não houve apresentação de ontrarrazões (Id. 11447534), apesar de o autor estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11447430), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11447429), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCIA (ID 2500838) e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência sob o argumento de que a ré suspendeu o fornecimento de energia em 15/04/2019. O autor estava com dificuldades financeiras, mas conseguiu pagar as 04 contas pendentes em 16/04/2019, contudo mesmo solicitando a religação não foi atendido. Afirma não possuir nenhum débito, tendo juntado print do sistema da ré. Requereu o reestabelecimento da energia e dano moral de R$ 15.000,00.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando ausência de ato ilícito, vez que a unidade foi suspensa por falta de pagamento em razão de um débito de outubro de 2016 no valor de R$ 923,34 referente ao termo de inspeção e ocorrência. Afirma que o autor é devedor contumaz, em que pugna pelo afastamento das condenações. Subsidiariamente requereu a redução do dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, entendo que a tese recursal da recorrente não deve prosperar. Como afirmou a própria ré, a suspensão se deu em razão se deu em razão de débito do TOI referente consumo irregular entre 23/04/2016 a 05/10/2016, sendo a suspensão da energia realizada em 15/04/2019. Ocorre que, como bem destacou o juízo de origem: “
o art. 357 da Res. 1.000/21 da ANEEL dispõe que “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. Logo indevido o corte da energia elétrica, com a suspensão dos serviços.
”

É cediço que, havendo o fornecimento de energia elétrica pela concessionária, a obrigação do consumidor será a de cumprir com sua parte, isto é, o pagamento pelo referido fornecimento, sendo possível, verificando-se caso a caso, uma vez não realizada a contraprestação, o corte, desde que respeitadas as normas legais.

No entanto, a hipótese dos autos se caracteriza pela exigência de débito pretérito (de 2016), não devendo, com isso, ser suspenso o fornecimento, visto que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do artigo 42 do CDC.

Além disso, a demanda vertente há ser apreciada com base no Tema nº 699 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Depreende-se, da tese jurídica, a possibilidade de corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica quando constatada fraude no medidor. Entretanto, há uma ressalva: o valor que embasa o corte somente pode corresponder ao período de 90 dias anterior à verificação da fraude, bem como deve ser executada a interrupção, igualmente, no lapso temporal de até 90 dias após o vencimento do débito.

No caso em tela, como visto acima, a recorrente suspendeu a energia em 2019 com base em dívida de 2016, anterior aos 90 dias fixados no repetitivo do STJ. Desse modo, caracterizada a falha na prestação de serviços, eis que não é lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de período pretérito aos noventa dias que antecederam a fiscalização do TOI,
de modo que voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e confirmou a liminar que determinou o restabelecimento do serviço de energia.

Nesse sentido, inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo ser responsabilizada pelos danos suportados pela parte autora. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do serviço.,
de modo que

voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da parte recorrida.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)